Tribunal: STF
Processo: RE 80026
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-11
Data de publicação: 1975-03-11

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. - A VERBA DE HONORARIOS DE ADVOGADO, NAS
DESAPROPRIAÇÕES, DEVE SER CALCULADA PERCENTUALMENTE SOBRE A
DIFERENÇA ENTRE O PREÇO OFERECIDO (NÃO, SOBRE O DEPOSITO FEITO PARA
O FIM DA IMISSAO NA POSSE) E O PREÇO FIXADO NA CONDENAÇÃO. - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.